Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-63.2008.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002223-63.2008.8.14.0006

RECORRENTE: PAULO RODOLFO DA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002223-63.2008.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: AMARILDO DA SILVA GUERRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: PAULO RODOLFO DA SILVA RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO QUALIFICADO - DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXTINGUE A PUNIBILIDADE. MANTIDA. RÉU CONDENADO A 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA. ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A CIÊNCIA DA SENTENÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFENSORIA PASSARAM-SE MAIS DE 12 ANOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 109, III, DO CP. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002223-63.2008.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: AMARILDO DA SILVA GUERRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: PAULO RODOLFO DA SILVA RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Criminal de Ananindeua/PA, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao acusado PAULO RODOLFO DA SILVA RIBEIRO e, por consequência, declarou extinta a punibilidade nos moldes do art. 109, III, e art. 110, § 1º, ambos do CP.

Alega o Recorrente, Ministério Público, que não é possível a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, ante a ausência de fluência do prazo prescricional de 12 anos, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, marco inicial da contagem do referido prazo,
ID-
11324981.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID- 11324982.

Decisão mantida, ID- 12165612.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Inicialmente, aponto a ocorrência de erro na indicação do recurso cabível para a hipótese, tendo em vista que a peça de interposição do presente recurso indica como “Apelação Criminal", com fulcro no art. 593, I, do CPP. Entretanto, consoante o disposto no art. 581, VII, do CPP, caberá a interposição de Recurso em Sentido Estrito quando houver decisão, despacho ou sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade.

Diante disso, e em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo o recurso de Apelação Criminal como Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, VIII do CPP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) I - A jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não fica configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro. Assim,
tendo sido interposta apelação contra a decisão que declarou extinta a punibilidade pela prescrição, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito desde que demonstrada a ausência de má-fé e a tempestividade do recurso
, como ocorreu no presente caso. Agravo regimental desprovido.” (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.) (destaquei)

A decisão impugnada considerou que o período da prescrição punitiva do Estado, em atenção à pena aplicada ao delito, não atingiu o mínimo para que ensejasse a extinção da punibilidade.

In casu
, PAULO RODOLFO DA SILVA RIBEIRO foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, II, do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Desta forma, a prescrição se verifica em 12 anos, conforme o disposto no art. 109, III, do CP.

Da leitura dos autos verifico que na data de 09/04/2008, ID-
11324976,
houve o recebimento da
denúncia, com a prolação da sentença condenatória em 30/09/2020, ID- 11324981. Ademais, ressalto que o Ministério Público tomou ciência da decisão em 14.10.20 e a Defensoria Pública em 21.10.20.
Logo, considerando o disposto no art. 109, III, do CP, bem como que entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2008) e a data em que as partes tomaram ciência da sentença condenatória, passaram-se pouco mais de 12 (doze) anos, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023